Tribunal: TJPA
Processo: 0006983-07.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006983-07.2014.8.14.0051

APELANTE: CLAUDIO ARAUJO FURTADO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR EFETIVAMENTE PAGO NO IMPORTE DE R$ 7.918,40. DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 10.000.00 (DEZ MIL REAIS). AFASTADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido.

Recurso da CELPA conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
de votos, em
conhecer

de
ambos os recursos de apelação interpostos, porém, negar provimento ao Apelo da concessionária de energia e dar parcial provimento ao recurso do consumidor
, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0006983-07.2014.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

APELANTE/APELADO: CLAUDIO ARAUJO FURTADO

Advogada: Dra. Francisca das Chagas Oliveira Dias, OAB/PA nº 14.747.

APELANTE/APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A- CELPA.

Advogado: Dr. Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves, OAB/PA 12.358

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, sendo o primeiro

interposto por
CLAUDIO ARAUJO FURTADO

(ID

1671105, fls. 253-263)

e o segundo por

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A- CELPA

(ID 1671106, fls. 265- 278)
ambos contra a
sentença (1671104 - Pág. 1-6)
proferida pelo Juízo da 6ª vara cível e empresarial de Santarém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência do Débito c/c Reparação de Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0006983-07.2014.814.0051), ajuizada por
CLAUDIO ARAUJO FURTADO
, julgou parcialmente procedente o pedido articulado na inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC, nos termos seguintes: 1) declarar a inexistência do débito questionado referente a recuperação de consumo no valor de R$ 7.476,48 e condenar a ré a restituir ao autor o valor R$ 6.765,96 (valor efetivamente pago), em dobro, a título de repetição de indébito, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data do pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; 2) Reconhecer a inexistência de débito das faturas dos meses de setembro de 2012, outubro de 2012 e dezembro de 2012, no que tange ao excesso, em que será calculado com base na média dos outros meses e condenar a ré a restituir ao autor o valor, em dobro, a título de repetição de indébito, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, a ser calculado em fase de liquidação; 3) Afastar o pleito de condenação em danos morais. 4)

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condenar o réu em 10% do valor da condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 85 §2º, do CPC. Da mesma forma, condenar o autor em honorários advocatícios em 10% do valor condenação, contudo, suspendida a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita; 5) As custas finais deverão ser custeadas pelo réu e autor, em parte iguais. Entretanto, com relação ao autor, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

CLAUDIO ARAUJO FURTADO

interpôs recurso de apelação (ID

1671105, fls. 253-263), em cujas razões, requer a reforma da sentença para reconhecer o pagamento integral da dívida que lhe foi imputada pela concessionária de energia no valor de R$ 7.918,40 (sete mil e novecentos e dezoito reais e quarenta centavos), conforme prova constante nos autos, e compeli-la a restituir em dobro o valor pago, a título de repetição de indébito.

Noutro tópico, o reconhecimento do direito a receber indenização por danos morais.

Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso.

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A- CELPA

interpôs recurso de apelação (ID 1671106, fls. 265- 278), em cujas razões alega a impossibilidade de declaração de inexistência do débito face à regularidade da cobrança, sendo o débito proveniente de diferença de consumo apurada por conta de uma irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora do cliente através de inspeção realizada comumente pela empresa em processo administrativo de consumo não registrado -CNR, no qual é permitido a ampla defesa e contraditório ao consumidor previstos na Resolução nº 456 da ANEEL.

Noutro ponto, aduz ser incabível a repetição do indébito em dobro, haja vista que é necessária a cumulação da cobrança de dívida indevida acompanhada do efetivo pagamento pelo consumidor, todavia, no caso concreto, não se verifica a cobrança indevida além de não haver prova de má-fé do consumidor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
CLAUDIO ARAUJO FURTADO
no ID 1671109, fls. 318-325.

Certidão no ID 1671109 - Pág. 12 acerca da tempestividade dos Apelos interpostos e ausência de apresentação de contrarrazões por parte da CELPA.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Decisão no ID 1685148 - Pág. 1 em que ambos os Apelos interpostos foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo.

No ID 2373302 - Pág. 1-2, foi determinado o encaminhamento dos autos ao NUGEP –Núcleo de Gerenciamento de Precedentes –, tendo em vista versa o presente feito sobre consumo de energia não registrado e terem sido suspensos todos os processos de conhecimento cuja causa de pedir fosse diretamente
relacionada à matéria relativa ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva (IRDR) admitido, nos autos do Processo n.º 0801251-63.2017.8.14.0000.

NO ID 11186568 - Pág. 1, Em atenção à informação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC acostada aos autos, foi determinada à UPJ que procedesse ao dessobrestamento do processo.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes recursos são tempestivos, adequados à espécie, sendo o da concessionária de energia devidamente preparado e do consumidor conta com inexigibilidade de preparo uma vez deferida a gratuidade processual na origem. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo CONHECIMENTO de ambos os recursos.

DO MÉRITO.

DA LEGALIDADE OU NÃO DA COBRANÇA POR “CONSUMO NÃO REGISTRADO” (CNR) – PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA RESOLUÇÃO DA ANEEL. DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR N° 04 DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA.

De início, vislumbra-se que o cerne da questão diz respeito a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
A
determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções. 2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como

assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo. 3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Por meio do referido
IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000
, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI:
a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Desta forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça, inclusive com a assinatura no documento.

2-

Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição:
embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-

Relatório de Avaliação Técnica:
é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas:
visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo este raciocínio explanado no IRDR e verificando que, no caso examinado, é incontroversa a cobrança realizada a título de “consumo não registrado” (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia do consumidor, passo a analisar se a Equatorial S/A observou os itens procedimentais acima expostos.

Compulsando os autos, verifico que o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
foi juntado ao processo, e este se encontra assinado (ID 1671090 - Pág. 15-16), ou seja, houve participação, no ato de fiscalização, de pessoa autorizada pelo titular da unidade consumidora (UC).

No que se refere à
prova pericial
, percebo, após ler a carta enviada pela antiga rede Celpa ao usuário (ID 1671090 - Pág. 7), que ele somente foi informado sobre assuntos de interesse da empresa como: a ligação clandestina, o detalhamento da fatura, o critério de cálculo, a obrigatoriedade do pagamento sob pena de suspensão dos serviços. Todavia, a concessionária deixou de cientificá-lo da possibilidade de solicitar perícia no medidor de forma a garantir o contraditório do interessado.

Como dito no IRDR (item 2 supra), o consumidor deve ser informado devidamente acerca das despesas da perícia, o que não ocorreu.

Outrossim, verifico que a concessionária de energia deixou de anexar qualquer laudo pericial em sua defesa (contestação e documentos no ID 1671093 e 1671094), limitando-se a juntar registros fotográficos que não suprem a prova técnica, visto que não demonstram a irregularidade debatida no medidor de energia (ID 1671094 - Pág. 15-19).

Por fim, inexiste também no processo o
Relatório de Avaliação Técnica
que deveria ter sido realizada pela concessionária com a participação do consumidor a fim de complementar o TOI.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a empresa Apelada deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados ao consumidor apelante os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando a tese firmada no IRDR n° 4, tenho como
inexistente o débito
referente a
recuperação de consumo no valor de R$ 7.476,48 (sete mil e quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

relativo ao período compreendido entre 13/11/2012 a 15/1/2014
- vide Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)

no

ID 1671090 - Pág. 15-16; Carta recebida no ID 1671090 - Pág. 7 e Documento de parcelamento de dívida cobrada no importe total de R$ 7.918,40 (sete mil e novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) no ID 1671094 - Pág. 22, impedindo, desse modo, a cobrança do valor ora discutido pela Equatorial S/A.

DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR E DO CABIMENTO DA REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO

Da análise das provas constantes nos autos, verifica-se que o consumidor apelante foi cobrado indevidamente no valor total de R$ 7.918,40 (sete mil e novecentos e dezoito reais e quarenta centavos), conforme extrai-se do documento de parcelamento de dívida no ID 1671094 - Pág. 22, tendo pagado a quantia integral de forma parcelada, como depreende-se do documento no ID 1671097 - Pág. 18.

Desta feita, merece reforma a sentença para reconhecer o pagamento integral da dívida imputada indevidamente ao consumidor no valor de R$ 7.918,40 (sete mil e novecentos e dezoito reais e quarenta centavos), devendo a concessionária de energia ser condenada a repetição do indébito em dobro da referida quantia.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – QUANTUM FIXADO.

Considerando que a concessionária Apelada cometeu ato ilícito por meio da cobrança indevida de consumo não registrado, haja vista a ilegalidade perpetrada no procedimento de verificação de consumo efetuado pela empresa como acima fundamentado, passo a analisar a existência de prejuízos na órbita extrapatrimonial, uma vez que houve pedido do consumidor apelante de ressarcimento da quantia de 30 (trinta) salários-mínimos para este fim.

Após examinar minuciosamente o processo em questão, entendo que assiste razão parcial ao Recorrente.

Em vista disso, compreendo que a cobrança indevida de fatura em valor significativo a ser pago por uma pessoa física (R$ 7.918
,40 - ID 1671094 - Pág. 22
) somada à ameaça de interrupção no fornecimento de serviço essencial e ao constrangimento alegadamente sofrido por parte do apelante pela exposição do seu nome perante os vizinhos e a sociedade são suficientes para configurar os danos morais pleiteados pelo autor.

Não se ignora que, em regra, o dano moral em casos similares só resta configurado quando há o corte no fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome da apelante nos cadastros de restrição de crédito. Todavia, no caso dos autos, verifica-se que a interrupção só não ocorreu porque o consumidor, sob ameaça de corte no fornecimento de energia, obteve um parcelamento administrativo da dívida.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve ser proporcional com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga [função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013].

Em situação análoga a dos autos, este E. Tribunal recentemente decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000810-56.2015.8.14.0301 APELANTE/APELADA: DAMIANA DE CASTRO PESSOA APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA) COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (8905319, 8905319, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-06)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. CONCESSIONÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a autora/apelada não reconhece o Termo de Confissão de Dívida e a ré/apelante não se desincumbiu de provar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015.

2. Danos morais comprovados, diante da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo e da conduta altamente perniciosa da concessionária de energia elétrica que confeccionou instrumento, cuja prova de autenticidade não fora comprovada, causando angústia e aflições psicológicas na consumidora que, inclusive, poderia ter sofrido execução de título executivo extrajudicial, que sequer tinha conhecimento à época.

3.A quantia arbitrada, a título de danos morais, não se encontra prefixada em lei, devendo-se levar em consideração o caráter preventivo e repressivo da conduta, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

4. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo singular atende, a esses critérios, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido. (AP 0800712-97.2017.8.14.0097, Rel. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2022-02-17)

Cito ainda o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude –

Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido. (TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

Nesse sentido, seguindo a orientação jurisprudencial e considerando que se trata de concessionaria de energia elétrica litigando contra usuário pessoa física e idosa, visando obter, de forma indevida, o pagamento de fatura cujo valor é muito superior ao que era usualmente cobrado e que resultou no evidente constrangimento e prejuízo causado ao consumidor em valor exorbitante de R$ 7.918,40 (sete mil e novecentos e dezoito reais e quarenta centavos), tudo isso faz crer ser justo e razoável fixar a indenização no patamar de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente da publicação desta decisão e com incidência de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês a partir da citação, tendo em vista ainda o caráter pedagógico da condenação, uma vez que se trata de matéria repetitiva, ou seja, a falta de comprometimento da empresa apelada para com os seus consumidores/usuários no que se refere à cobrança indevida, sendo algo que precisa ser corrigido urgentemente.

Por fim, em observância ao resultado do julgamento dos presentes recursos, entendo que a sucumbência recíproca fixada pelo juízo
a quo
em sentença deve ser afastada, cabendo a concessionária de energia arcar sozinha com o ônus total da sucumbência
.

Ante o exposto, conheço ambos os recursos de apelação interpostos, entretanto, nego provimento ao Apelo da concessionária de energia e dou parcial provimento ao do consumidor
para reformar a sentença atacada, a fim de reconhecer o pagamento integral da dívida imputada indevidamente ao consumidor no valor de R$ 7.918,40 (sete mil e novecentos e dezoito reais e quarenta centavos), condenando a concessionária de energia ao pagamento da repetição do indébito em dobro, além de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente da publicação desta decisão e com incidência de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês a partir da citação.

Em consequência do julgamento dos presentes recursos, afasto a sucumbência recíproca fixada pela sentença, recaindo apenas sobre a concessionária de energia o ônus total da sucumbência. Condeno, ainda, a ré/apelante, na forma do artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, ao pagamento de
honorários sucumbenciais totais
de 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém - PA, 02 de agosto de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/08/2023